Tribunal: TJPA
Processo: 0801865-36.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801865-36.2022.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: HELITON LOPES PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida nos autos da Ação Penal nº 0801865-36.2022.8.14.0051, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém – PA, na qual foi absolvido Heliton Lopes Pinto da imputação de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, tipificado no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O juízo a quo reconheceu a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. O órgão ministerial sustenta, no recurso, a existência de indícios suficientes para embasar a condenação, enquanto a defesa, nas contrarrazões, pugna pela manutenção da absolvição, ante a ausência de provas seguras que superem a dúvida razoável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para infirmar a sentença absolutória de primeiro grau e sustentar a condenação do recorrido pelo crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença absolutória fundamenta-se na ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva, conforme disposto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ressaltando a inexistência de testemunhas presenciais e de apreensão dos bens subtraídos, bem como a falta de vinculação objetiva entre o recorrido e o crime.

Os elementos constantes dos autos consistem unicamente em depoimentos que relatam a presença do acusado nas imediações do local dos fatos, portando sacolas plásticas e posteriormente sendo visto na garupa de motocicleta com objetos cobertos, sem, contudo, qualquer testemunho que o tenha visto praticando o crime ou carregando os bens supostamente subtraídos.

A imputação penal requer certeza para além de dúvida razoável quanto à autoria, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, sendo inadmissível a condenação baseada em presunções ou meros indícios desprovidos de confirmação material.

As declarações das testemunhas não apresentam elementos de convicção suficientes para infirmar a presunção de inocência. A observação do réu em circunstâncias compatíveis com o crime não é idônea, por si só, para ensejar condenação, mormente diante da inexistência de provas materiais ou de testemunhos diretos da ação delituosa.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em caso de dúvida sobre a autoria do crime, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo. Ressalta-se que o exercício do direito ao silêncio e a ausência de confissão não podem ser utilizados em prejuízo da defesa, conforme o princípio da não autoincriminação.

O ônus da prova, no processo penal, recai sobre o órgão acusador, que deve demonstrar de forma incontestável a materialidade e autoria do delito, não podendo transferir à defesa a obrigação de provar a inocência do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria delitiva, não sendo admissível o julgamento condenatório com base em meras presunções ou indícios frágeis.

A ausência de testemunhas presenciais, de apreensão da res furtiva e de vínculo objetivo entre o acusado e o fato criminoso impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

O ônus probatório no processo penal é exclusivo do órgão acusador, não podendo a negativa de autoria ou o exercício do direito ao silêncio ser considerados como elementos de reforço à acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXIII; CP, art. 155, §4º, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Criminal nº 0016405-91.2012.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 07.04.2021.
TJPA, Apelação Criminal nº 0800059-22.2024.8.14.0042, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 29.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida nos autos da Ação Penal n.º 0801865-36.2022.8.14.0051, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém – PA, absolvendo o recorrido, Heliton Lopes Pinto, da imputação do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para a condenação.

Na origem, narra o Ministério Público que, em 23 de outubro de 2021, por volta das 17h, o denunciado teria arrombado a porta do “Bar e Balneário do Gadelha”, localizado na Comunidade São Raimundo do Moju, zona rural de Mojuí dos Campos, subtraindo mercadorias diversas e quantia em dinheiro do local. A denúncia foi oferecida em 04/07/2023 e recebida em 07/07/2023, sendo o réu citado e apresentada resposta à acusação.

Concluída a instrução, foram colhidos os depoimentos da vítima, José Maria da Silva Nunes, e das testemunhas Valdivino Batista do Nascimento e Maria Albanisa Gadelha da Silva. O réu exerceu seu direito ao silêncio. Após as alegações orais das partes, o juízo a quo proferiu sentença absolutória.

Em suas razões recursais (ID 24550310), o Parquet sustenta que a sentença merece reforma, argumentando que os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a autoria delitiva. Aponta que o acusado foi a última pessoa a sair do estabelecimento antes do crime, foi visto transitando em posse de sacola plástica vindo da direção do bar, e posteriormente flagrado transportando bebidas e mercadorias compatíveis com os bens subtraídos. Alega ainda que o pai do acusado teria oferecido à vítima ressarcimento pelos bens furtados, o que reforçaria o reconhecimento de culpa.

Requereu, ao final, a condenação do apelado conforme os termos da denúncia.

Em contrarrazões (ID 24550313), a Defensoria Pública sustenta a manutenção da sentença absolutória, destacando que os elementos apontados pelo Ministério Público não passam de meros indícios desprovidos de certeza quanto à autoria. Aponta que nenhuma testemunha presenciou o momento do furto, tampouco foram encontradas as mercadorias em posse do recorrido. Invoca o princípio do in dubio pro reo e a presunção de inocência, previstas no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, e no art. 386, VII, do CPP, destacando a ausência de prova segura e inequívoca para sustentar um édito condenatório. Argumenta ainda que o ônus da prova incumbe exclusivamente ao órgão acusador, que não se desincumbiu de sua obrigação processual.

O Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica nesta instância (ID 31017438), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, concordando com os fundamentos da sentença de primeiro grau. Ressaltou a inexistência de prova cabal da autoria, ausência de testemunha presencial do fato, bem como a falta de apreensão dos bens subtraídos ou de qualquer outro elemento que vincule objetivamente o réu à prática delitiva.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II - DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória prolatada nos autos da Ação Penal movida em desfavor de Heliton Lopes Pinto, absolvido da imputação prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, sob o fundamento do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para embasar um juízo condenatório.

A controvérsia posta à apreciação desta instância revisora cinge-se à análise da suficiência ou não do conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, no sentido de autorizar a reforma da sentença absolutória para que seja proferida condenação nos exatos termos da denúncia.

A imputação ministerial atribui ao recorrido a prática de furto qualificado, mediante arrombamento, no interior do estabelecimento comercial “Bar e Balneário do Gadelha”, localizado na zona rural do município de Mojuí dos Campos, em 23 de outubro de 2021. Segundo narra a denúncia, após o encerramento das atividades do bar, o acusado teria subtraído diversas mercadorias e certa quantia em dinheiro, arrombando a porta do local.

A instrução processual, contudo, revelou fragilidade probatória. Nenhuma das testemunhas arroladas presenciou o momento do cometimento do delito. A vítima e duas testemunhas relataram apenas ter visto o recorrido circulando nas proximidades do estabelecimento, carregando sacolas plásticas, e posteriormente o avistaram na garupa de uma motocicleta com volumes encobertos, supostamente contendo os bens subtraídos.

Apesar das alegações do Parquet, que constrói uma narrativa sequencial de fatos com base em ilações e inferências dedutivas, constata-se que os elementos carreados aos autos não superam o padrão de prova exigido para uma condenação penal, qual seja, a certeza para além de dúvida razoável, conforme preceituado pelo art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que consagra o princípio da presunção de inocência.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, na ausência de provas robustas quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição. Reputa-se insuficiente para ensejar condenação a existência de meras suposições ou presunções baseadas na presença do réu nas imediações do local do crime.

Nesse sentido tem decidido esta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART.171, CAPUT, DO CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.1. Diante da insuficiência de provas a indicar a autoria delitiva, é de ser mantida a absolvição, pois o depoimento da vítima, não corroborados por outras provas, são frágeis para embasar a condenação.2. Verifica-se que mesmo na presença de indícios de que o acusado possa estar envolvido na prática delitiva, pois estava no local do ocorrido, as provas apresentadas estão lastreadas tão somente no reconhecimento por fotografia de péssima qualidade, feito pela vítima em Delegacia, com depoimento posterior confuso, sem que existam elementos probatórios mais consistentes ou mesmo vinculados aos fatos analisados na presente ação penal.3. Sentença absolutória mantida por seus próprios fundamentos.4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0016405-91.2012.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/04/2021 )

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE E GRAVE. ARTIGO 129,
CAPUT
, E ARTIGO 129, §1º, INCISO II, DO CPB. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

DE CONDENAÇÃO DAS APELADAS PELOS CRIMES CAPITULADOS NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelações penais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Assistente de Acusação, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pontas de Pedras, que proferiu sentença, absolvendo as acusadas ROSIANE SILVA DA SILVA E ROSIMEIRE SILVA DA SILVA, dos delitos previstos no art. 129, caput, do CPB, praticado contra a vítima Erica Ilma Santos Tavares e no art. 129, §1º, inciso II, do CPB, tendo como vítima Edivane da Silva Santos, com fulcro no art. 386, VII, CPP. O Ministério Público e o Assistente de Acusação requerem a condenação das apeladas pugnando pela reforma da sentença absolutória.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: Avaliar a constatação de provas suficientes para demonstrar a ocorrência dos crimes de lesão corporal de natureza leve e grave.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, através da sentença de ID 24682801, a juíza de primeiro grau, de forma acertada, reconheceu que,
muito embora a materialidade do crime de lesão corporal esteja comprovada pelos laudos periciais juntados aos autos, no que tange a autoria do crime, após a instrução processual, ficou comprovado que na realidade houve prática de lesões recíprocas entre as denunciadas e as vítimas, de modo que não foi possível verificar quem de fato iniciou as agressões e quem agiu em legítima defesa, sendo, pois imperativa a absolvição das acusadas por insuficiência de provas
.

4. Restando evidenciada a fragilidade do conjunto probatório, forçoso reconhecer o
princípio in dúbio pro reo
. Sentença absolutória mantida.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, caput, art. 129, §1º, II; CPP, art. 386, VII. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800059-22.2024.8.14.0042 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/10/2025 )

Outrossim, a simples observação do acusado circulando com sacolas ou objetos não constitui, por si só, elemento capaz de lhe imputar, com segurança jurídica, a prática do crime narrado. A testemunha Valdivino Batista declarou não ter presenciado o acusado adentrando ou saindo do bar, tampouco visualizou os objetos subtraídos. A testemunha Maria Albanisa Gadelha, por sua vez, referiu ter avistado o acusado passando de motocicleta com volumes encobertos, mas seu juízo de imputação se deu após informação recebida de terceiro, sem qualquer constatação direta.

Cumpre ainda ressaltar que a conduta de permanecer nas proximidades do local ou de utilizar uma via alternativa (o “buraco” referido nos autos) tampouco é hábil, por si só, a comprovar a prática delituosa. A ausência de apreensão da res furtiva, bem como a inexistência de testemunhas presenciais ou vestígios materiais vinculando Heliton Lopes Pinto ao delito, fragiliza sobremaneira a narrativa acusatória.

Ademais, não se pode perder de vista que o ônus da prova no processo penal recai integralmente sobre o órgão acusador. A negativa de autoria, o exercício do direito ao silêncio ou a inexistência de álibi não podem, em nenhuma hipótese, ser interpretados como elementos de reforço à acusação, sob pena de flagrante violação ao direito fundamental à não autoincriminação (nemo tenetur se detegere).

Portanto, diante da insuficiência do acervo probatório para se alcançar um juízo de certeza quanto à autoria do furto qualificado imputado, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026